Tribunal: TJPA
Processo: 0811885-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811885-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHENISON DOS SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA DE SA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS
: ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. é pacífico nas cortes pátrias que para a realização de busca pessoal pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos dos artigos 240 e 244, do CPP. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifico que a submissão dos pacientes à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização.

3. depoimento policial, corroborado pela prova testemunhal, comprovaram que os ora pacientes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime ou destinado a outros fins ilícitos. situação excepcional a justificar a realização da ação policial.

4. a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar dos ora pacientes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação das decisões judiciais. requisitos do artigo 312 do cpp devidamente preenchidos. ausência de constrangimento ilegal.

5. É sedimentado no âmbito das cortes superiores que o afastamento do benefício da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de infringência do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. precedentes.

6. No presente caso, a paciente maria aparecida de sá almeida é mãe de 02 (duas) crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, não praticou delito contra sua descendência, e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra o infante presumidamente desassistido sem a presença física da mãe.

7. Com efeito, a paciente faz jus à prisão em regime aberto domiciliar, uma vez que a sua negativa não foi enfrentada pelo magistrado a quo na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, o que não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641/SP, e as disposições do Código de Processo Penal a partir da publicação da Lei nº 13.769/2018.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, unicamente para substituir a prisão preventiva da paciente MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA, por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo a quo entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
parcial concessão
, nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte nove de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
JHENISON DOS SANTOS SILVA
e
MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacundá/PA
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0800996-17.2023.8.14.0026
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulados no artig
o 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 15288734, o impetrante informou que os ora pacientes foram presos em flagrante delito no dia 08/07/2023, acusados da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Esclareceu que no dia 10/07/2023, foi realizada Audiência de Custódia, na qual o Juiz Titular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Pontuou que, do que se extrai dos autos, a ação policial que culminou na detenção dos pacientes é eivada de nulidade, vez que ocorreu sem o consentimento válido para a realização de busca domiciliar, o que caracteriza indevida violação de domicílio.

Argumentou que, “a
violação do domicílio dos pacientes, pode ser observada da narrativa dos policiais que efetuaram as prisões: Marcelo Cunha Santos e Bianca dos Anjos Alves, junto com o policial civil
Jion
Victor Cavalcante dos Santos, disseram em síntese que, em abordagem ao nacional Robert dos Santos Marinho perceberam que este jogou algo no chão, e ao juntarem perceberam se tratar de entorpecentes, por tais motivos foi conduzido a delegacia de polícia civil. E que na data dos fatos, dia 08/07/2023, ingressaram na residência dos pacientes após abordaram a paciente no meio da rua
.

Sublinhou que, “H
á de se destacar, que no próprio depoimento o policial Marcelo, após abordagem de Robert, segundo ele tinha comprado drogas há cerca de uma hora atrás, e que só após isso, foram até o endereço dos pacientes, e lá ficaram aguardando alguém sair da residência para assim poder “revistar” e “arrombar” a residência, sendo assim, poderem realizar uma possível prisão em flagrante, configurando portando, uma prisão ilegal segundo vários entendimentos dos tribunais superiores
.”

Diante do explanado, requereu a concessão do pedido de liminar, para que sejam declaradas nulas as provas obtidas de maneira ilícita através da abordagem policial, com a consequente revogação da segregação cautelar imposta aos ora pacientes.

Não obstante, caso ultrapassado o pedido anterior, que seja concedida a liberdade dos ora pacientes, tendo em vista o constrangimento ilegal suportado pela ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por derradeiro, suscitou a possibilidade de concessão da prisão em regime aberto domiciliar para a paciente Maria Aparecida de Sá Almeida, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, haja vista possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, “
sendo ela imprescindível ao sustento, guarda e educação dos filhos, bem como sua presença física e afetiva do seio familiar.
”

No mérito, requisitou a concessão em definitiva da ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Plantonista
Kédima Pacífico Lyra
, constatou não se tratar matéria a ser submetida a apreciação em regime de plantão, determinando a regular distribuição do feito para análise e julgamento, ID 15288761.

Com efeito, ao receber os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, não vislumbrou os pressupostos de plausibilidade jurídica, mormente ao
fumus boni iuris
e
periculum
, razão pela qual
indeferiu
o pedido de liminar, e solicitou informações a autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para os devidos fins, e o seu devido retorno à esta Desembargadora Relatora, ID 15369969.

Através do
Ofício nº 20/2023 - GJ
, ID 15456763, o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA
, autoridade ora inquinada coatora, prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). Trata-se de INQUÉRITO POR FLAGRANTE nº 00158/2023.10214-0 lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Jacundá, em razão do dia 8 de julho de 2023, terem sido presos em flagrante os pacientes pela suposta prática de comercialização de entorpecentes neste Município. Instruíram o inquérito policial os depoimentos dos policiais militares, dos usuários que adquiriram os entorpecentes, interrogatório dos acusados, auto de exibição e apreensão e respectivo exame de constatação provisório de substância entorpecente. Comunicado a prisão em flagrante dos pacientes, fora realizada audiência de custódia, ocasião em que os pacientes informaram não terem sido agredidos fisicamente ou psicologicamente pelos agentes que efetivaram a prisão. No ato, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em preventiva, em sintonia com a representação pela autoridade policial. A Defesa, por sua vez, nada requereu. Ato contínuo, fora homologado o auto de prisão em flagrante, assim como, em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 310, 311 e 312 do Código de Processo Penal, fora convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse cenário, colo a fundamentação da referida decisão: O primeiro requisito – fumus comissi delicti é identificado pelo auto de apreensão de objetos (id n. 96449033, p. 5), que registra a apreensão de 154 gramas de substância semelhante ao CRACK, todas já prontamente embaladas; um rolo de papel filme; três folhas de papel contendo anotações pertinentes ao balanço financeiro e de estoque da atividade ilícita. Somado a isso, a materialidade é evidenciada pelo depoimento da testemunha Robert dos Santos Marinho, a qual indicou o local de comercialização de entorpecentes, haja vista ter adquirido o produto no mencionando dia (id. 96449033, p. 11): DECLAROU: [...] QUE próximo ao café da Dona Creuza foi abordado por policiais militares, que encontraram a droga que o interrogado tinha jogado no chão. QUE jogou a droga no chão porque ficou com medo da polícia. QUE é usuário de drogas e tinha comprado os dois invólucros de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais) no dia de hoje. QUE comprou com uma mulher conhecida como Cida, que vende em uma casa localizada na Rua Amazonas, Bairro Eletronorte (em uma casa de tijolos sem pintura e com uma placa de açaí). QUE seu conhecido João Vitor não sabia que o interrogado estava com essa droga, que ia apenas dar uma carona para ele. QUE perguntada se vende drogas, respondeu que “não”, que é somente usuário. No mesmo compasso, encontram-se o depoimento do policial militar condutor da ocorrência. Vejamos: DECLAROU: QUE é aspirante a oficial da PM e que no dia de hoje, por volta das 9h30, sua guarnição fez a abordagem no nacional Robert dos Santos Marinho e encontrou em sua posse dois pequenos pacotes de maconha. QUE Robert confessou aos policiais que teria comprado a droga uma hora atrás, e que indicou aos policiais o endereço em que a droga era vendida. QUE conduziram Robert até esta delegacia, onde foi colhido seu depoimento formal e Robert reafirmou que comprou a droga com uma mulher conhecida como “Cida”. QUE então policiais civis e militares diligenciaram até o endereço indicado, uma casa localizada na Rua Bom Futuro, nº 29, Bairro Eletronorte. QUE algum tempo depois dos policiais ficarem em frente à residência observando, uma mulher saiu. QUE foi feita sua abordagem, em que ela se apresentou como Maria Aparecida de Sá Almeida. QUE em seguida os policiais entraram na casa, em que foram encontrados: sacolas com forte odor de maconha e alguns restos da droga; uma quantidade de substância ilícita semelhante a crack; uma quantia em dinheiro e papéis com anotações. QUE o nacional identificado como Jhenison dos Santos Silva também estava na casa. QUE ambos foram conduzidos e apresentados nesta delegacia, juntamente com os objetos ilícitos encontrados na casa. Portanto, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos dos policiais militares, depoimento da testemunha Robert dos Santos Marinho, auto de apreensão, oportunidade em que ficou esclarecido que os flagranteados comercializavam entorpecentes na residência onde coabitam, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito, em posse de substâncias ilícitas e ferramentas para manuseio de fracionamento e embalagens dos entorpecentes. Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído aos flagrados, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No caso em análise, pontuo que a quantidade de entorpecentes apreendidos para a dimensão deste Município é elevada, tendo sido apreendido com os flagrados anotações que indicam serem comerciantes ilícitos de entorpecentes há longo tempo, elementos que dão suporte para fundamentar a periculosidade dos flagrados, já que demonstra a dedicação dos flagrados a prática delitiva. Oportuno anotar que foram apreendidas embalagens, instrumentos que eram utilizados para confeccionar a droga e inserir neste Município. [...]. É preciso ressaltar que o Município de Jacundá padece com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes. Mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta urgente igualmente robusta por parte das autoridades públicas. No caso vertente, verifica-se que os autuados foram presos em estado de flagrância. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza. De mais a mais, verifica-se a periculosidade concreta dos investigados e a gravidade do crime por eles, supostamente, perpetrados, haja vista que estava, em tese, de posse de considerável quantidade de droga, que não indica, a priori, ser para consumo, já que usuários apontaram sendo os flagrados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes. Sobre a quantidade da droga apreendida, imperioso registrar que, em razão do tamanho populacional do Município, as substâncias apreendidas se mostram de quantidade elevada, apta a causar bastante dano à sociedade do Município, haja vista que ode chegar a muitos usuários (em termos da proporção com a pequena população da cidade. Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual sejam: garantia da ordem pública, já que pôr em liberdade o paciente, em tese, de crime de natureza grave, causaria a descrença do Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado. Por fim, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência física e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço: Súmula nº 08 (Res. 020/2012- DJ. Nº 5131/2012, 16/1/2012: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante o exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva do flagranteado MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA e JHENISON DOS SANTOS SILVA, com vistas à garantira da ordem pública, o que faço com arrimo nos
arts
. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal. A Defesa, em petição de ID 96523773, requereu o relaxamento de flagrante ou concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares. A autoridade policial em ID 97304792, concluiu o inquérito policial e indiciou formalmente os pacientes Maria Aparecida de Sá Almeida e Jhenison dos Santos Silva pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35 da lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Atualmente, os autos se encontram com o Ministério Público para fins de avaliação do pedido de relaxamento da prisão, assim como para análise da conclusão do inquérito policial. No mais, destaco que a prisão preventiva se encontra reavaliada, conforme dispõe o art. 316 do CPP. (...).
”

Nesta
Superior Instância
, ID 15561965, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à cabimento e adequação,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos ora pacientes
JHENISON DOS SANTOS SILVA
e
MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA
, sob o argumento que as provas colhidas nos autos foram obtidas de maneira ilegal, haja vista que a diligência policial no imóvel dos pacientes ocorreu sem o devido mandado judicial, em violação ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, sendo nulas todas as provas decorrentes, inexistindo, portanto, fundamentação idônea na decisão do juízo que impôs a segregação cautelar ora suportada.

Não obstante, sustentou a possibilidade de substituição da medida privativa por prisão em regime aberto domiciliar, em relação a paciente Maria Aparecida de Sá Almeida, por ter 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Adianto, desde logo, que o presente
writ
merece ser
parcialmente concedido
, consoante será demonstrado.

A garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio
é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
. Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa dos pacientes.

Sobre o tema, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial. E, no caso dos autos, verifico que a submissão dos pacientes à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização.

Consoante se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar
Marcelo Cunha Santos
, sua guarnição estava realizando rondas em via pública, quando, por volta das 09h30min, a equipe policial procedeu a abordagem do nacional Robert Santos Marinho e encontrou em sua posse dois pequenos pacotes de maconha. Compartilhou que Robert confessou aos policiais que teria comprado a droga há uma hora, e indicou, ainda, o endereço em que a droga era vendida.

Noticiou que conduziram Robert para a Delegacia de Polícia, para coleta de depoimento formal, oportunidade em que ele reafirmou que comprou a droga de uma mulher conhecida como “Cida”. Diante desta informação, comunicou que Policiais Civis e Militares diligenciaram até o local indicado – Rua Bom Futuro, nº 29, Bairro Eletronorte. Relatou que algum tempo depois dos policiais ficarem em frente à residência observando, uma mulher saiu. Assim, foi feita a abordagem, e ela se apresentou como sendo Maria Aparecida de Sá Almeida.

Sublinhou que, posteriormente, os policiais adentraram em sua residência, e encontraram várias sacolas com forte odor de maconha e alguns restos da droga, além de uma quantidade de substância ilícita similar a “crack”, uma quantia de dinheiro e papéis com anotações. Compartilhou que o ora paciente Jhenison dos Santos Silva também estava na casa, sendo ambos conduzidos e apresentados perante a autoridade policial para os procedimentos cabíveis, juntamente com o material ilícito descoberto no imóvel.

Seu depoimento é justamente corroborado pela palavra de
Robert dos Santos Marinho
que, ao ser inquirido em sede policial, afirmou que próximo ao café da Dona Creuza foi abordado por Policiais Militares, que encontraram a droga que havia jogado no chão. Pontuou que havia jogado a droga por medo da polícia. Salientou que é usuário de drogas e tinha comprado os dois invólucros de “maconha” por R$ 50,00 (cinquenta reais) no mesmo dia, de uma mulher conhecida como “Cida”, que comercializa entorpecentes em uma casa localizada na Rua Amazonas, Bairro Eletronorte, sendo uma casa de tijolos sem pintura, com uma placa de açaí.

Tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial nº 00158/2023.100923-6
, anexado ao feito pelo Juízo
a quo
, ID 15458865, comprovam que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que os ora pacientes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime ou destinado a outros fins ilícitos, em plena observância das normas previstas nos
artigos 240
e
244 do CPP
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 2.
O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente
.
Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancia
l. 3.
No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM DO PACIENTE ENQUANTO TRANSPORTAVA DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Consoante entendimento desta Corte, “nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito” (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)
. 2.
Pela dicção do art. 240, §2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, situação que se apresenta na hipótese
. 3. Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que a diligência teve origem em denúncias de que o veículo utilizado pelo imputado estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas, razão por que os policiais fizeram campana por cerca de uma semana, e constataram que o paciente conduzia o veículo e “fazia saídas rápidas”. No dia dos fatos, viram o paciente sair com o carro vazio e chegar com ele carregado, fato perceptível, tamanha a quantidade de droga que estava sendo transportada e pesava sobre a caçamba, “abaixando o veículo”. 4.
Presentes indicadores da prática de crime em desenvolvimento no interior do veículo, os policiais decidiram pela abordagem instantes antes de o imputado adentrar com o veículo na garagem, sendo, de fato, localizados dentro do carro 120 tijolos de cocaína
.
O imputado foi preso enquanto estava praticando o crime de transportar os entorpecentes
. 5.
Assentou a Corte local que “os policiais civis atuantes na ocorrência se encontravam diante de inegável situação de flagrante delito e ainda tinham fundadas suspeitas de que o Apelante armazenava mais drogas dentro de sua residência, tendo-o abordado tão logo regressava àquele recinto, estava presente inegável hipótese de dispensa de mandado judicial
.” 6.
Constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a abordagem do paciente e a busca efetuada no interior do veículo e no domicílio, não se constata a ilicitude das provas obtidas, impondo-se a denegação da ordem
. 7. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 702.149/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. (...).
(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS
-
reconhecimento da nulidade das provas derivadas da ilegal invasão de domicílio - fundada suspeita consistente na confirmação das informações obtidas em denúncia anônima acerca do tráfico de drogas realizado através de “Disque droga”; - abordagem da acusada em poder de entorpecentes e afirmação por ela de que havia drogas em sua residência - guarda de entorpecente que configura estado flagrância - indefere-se o processamento
.
(TJ-SP - HC: 20834650420228260000 SP 2083465-04.2022.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL - habeas corpus – tráfico de drogas - prisão em flagRante convErtida em preventiva -

ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL
–
IMPROCEDENTE
-
ENTRADA QUE SE DEU EM VIRTUDE DE FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE
-
EXCEÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL
–
PRECEDENTES
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA
.
(TJ-PR - HC: 00221814220218160000 Arapongas 0022181-42.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 01/05/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a tese de ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito
a tese ora debatida.

No que tange a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, entendo que razão
não assiste o impetrante
, pelas razões a seguir expostas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do CPP
.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). No caso dos autos, a d. autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante delito para prisão preventiva, na forma do art. 310, II, do CPP, aduzindo, para tanto, estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como que, em liberdade, o autuado representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, a teor dos arts. 13, IV, 311 e 313, todos do CPC, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (id n. 96449033). No mesmo trilhar, observa-se que o representante do Ministério Público apresentou manifestação pela decretação da prisão preventiva, conforme depreende-se dos requerimentos elaborados em audiência de custódia. Ao homologar o auto de prisão em flagrante, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, caso necessária a manutenção da segregação, deverá o juiz converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente, respeitando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do CPP. A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição da República), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, correspondente à garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal. Ademais, com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, também passou a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade. Também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável. O primeiro requisito – fumus comissi delicti é identificado pelo auto de apreensão de objetos (id n. 96449033, p.5), que registra a apreensão de 154 gramas de substância semelhante ao CRACK, todas já prontamente embaladas; um rolo de papel filme; três folhas de papel contendo anotações pertinentes ao balanço financeiro e de estoque da atividade ilícita. Somado a isso, a materialidade é evidenciada pelo depoimento da testemunha Robert dos Santos Marinho, a qual indicou o local de comercialização de entorpecentes, haja vista ter adquirido o produto no mencionado dia (id. 96449033, p. 11): (...). No mesmo compasso, encontram-se o depoimento do policial militar condutor da ocorrência. Vejamos: (...). Portanto, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, depoimento da testemunha Robert dos Santos Marinho, auto de apreensão, oportunidade que ficou esclarecido que os flagranteados comercializavam entorpecentes na residência onde coabitam, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito, em posse de substâncias ilícitas e ferramentas para manuseio de fracionamento e embalagens dos entorpecentes. Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído aos flagrados, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. No caso em análise, pontuo que a quantidade de entorpecentes apreendidos para a dimensão deste Município é elevada, tendo sido apreendido com os flagrados anotações que indicam serem comerciantes ilícitos de entorpecentes há longo tempo, elementos que dão suporte para fundamentar a periculosidade dos flagrados, já que demonstra a dedicação dos flagrados a prática delitiva. Oportuno anotar que foram apreendidas embalagens, instrumentos que eram utilizados para confeccionar a droga e inserir neste Município. Oportuno destacar que o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas. É preciso ressaltar que o Município de Jacundá padece com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes. Mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta igualmente robusta por parte das autoridades públicas. No caso vertente, verifica-se que os autuados foram presos em estado de flagrância. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza. De mais a mais, verifica-se a periculosidade concreta dos investigados e a gravidade do crime por eles, supostamente, perpetrados, haja vista que estava, em tese, de posse de considerável quantidade de droga, que não indica, a priori, ser para consumo, já que usuários apontaram sendo o flagrados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes. Sobre a quantidade da droga apreendida, imperioso registrar que, em razão do tamanho populacional do Município, as substâncias apreendidas se mostram de quantidade elevada, apta a causar bastante dano à sociedade do Município, haja vista que pode chegar a muitos usuários (em termos de proporção com a pequena população da cidade). Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantia da ordem pública, já que pôr em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado. (...). Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar. A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado uma vez que os elementos extraídos dos autos, apontam envolvimentos dos flagrados com integrantes da facção criminosa comando vermelho, bem como subtração de motocicletas mediante grave ameaça, conforme documento de id. 96309475, sendo motivo suficiente para justificar a prisão cautelar. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos. Por fim, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço. A propósito do tema, veja-se literalidade da súmula retrocitada: Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante o exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva do flagranteado MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA e JHENISSON DOS SANTOS SILVA, com vistas à garantia da ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal. (...)
.” ID 15458866.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar dos ora pacientes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação das decisões judiciais.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3. In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese,
a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva
. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3.
As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária
. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do CPP
, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação dos ora pacientes.

Por outro lado, compreendo que está patente a ilegalidade da negativa da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, unicamente em relação à paciente
MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA
, sendo necessário superar o mencionado óbice a fim de cessar manifesta ilegalidade.

É sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
de que o afastamento do benefício da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de
12 (doze) anos
exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de infringência do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, conforme se extrai dos julgados colacionados a seguir:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA À MÃE. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257
/
2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao , processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional
. 2.
Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar
. 3.
Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal
. 4. Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas.
(STJ – HC: 362.922/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HC COLETIVO Nº 143.641
/
SP (STF). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). 4.
Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300
/
2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual
.
No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143.641
/
SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20
/
02
/
2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146
/
2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 5. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos (com 10, 7 e 4 anos), é primária, e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas)
.
Reputa-se legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641
/
SP, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal
. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ. 6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com a imposição da medida cautelar de proibição de acesso ou comparecimento a estabelecimentos prisionais, especialmente àquele no qual o seu marido se encontrar segregado, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo
. (STJ – HC: 455.259/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/018, DJe 29/08/2018).
Grifei

Em acréscimo, curial destacar que em recente julgado, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, assentou:

“
(...). Não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
(STF – HC: 143.641/SP, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em 26/10/2018).
Grifei

Na espécie, a despeito da gravidade concreta da conduta - evidenciada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas – a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, ID 15288746, pág. 01 e ID 15288746, pág. 02, não havendo evidências que o delito era cometido na presença das crianças e/ou que integre organização criminosa.

Desse modo, a ora paciente
MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal
, os quais preveem:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Como visto, a paciente é mãe de 02 (duas) crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, não praticou delito contra sua descendência, e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra o infante presumidamente desassistido sem a presença física da mãe.

Com efeito, a paciente faz jus à prisão em regime aberto domiciliar, uma vez que a sua negativa não foi enfrentada pelo magistrado
a quo
na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, o que, conforme visto acima, não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
HC nº 143.641/SP
, e as disposições do
Código de Processo Penal
a partir da publicação da
Lei nº 13.769/2018
, pois, não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça, nem prática do delito, pela ora paciente, contra a sua descendência.

Singrando estes mares, acrescento o julgado desta
Eg. Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1)

Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF
. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HC nº 0806696-86.2022.8.14.0000, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-09).
Grifei

Adiciono, ainda, que nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator, ID 15456763, não qualquer notícia sobre a situação atual dos filhos da ora paciente, existindo dúvida, portanto, se as crianças estão amparadas ou não pelos seus amigos e/ou familiares, situação que denota maior necessidade de se resguardar o melhor interesse dos menores.

Ante todo o exposto, divergindo, em parte, do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo parcialmente a ordem
, unicamente para
substituir
a prisão preventiva da paciente
MARIA APARECIDA DE SÁ ALMEIDA
, por
prisão domiciliar
, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos, nos termos do
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Serve a presente decisão como Ofício
.

É como
voto
.

Belém, 01/09/2023